Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713622-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA RECORRIDO: SECURITY SHOT COMERCIO E SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Compra e venda em plataforma digital. Retirada de anúncios. Lucros cessantes. Inexistência de dano moral. 1. A venda de artefato (“jet loader”ou “speed loader”) que tem como única finalidade agilizar o remuniciamento de revólver não é parte integrante da arma, que funciona sem ele. Por isso, a sua venda não sofre restrições do Poder Público, podendo efetuar-se livremente. 2. Desse modo, a suspensão da venda e anúncios na plataforma digital, por inexistente restrição ao comércio do produto, carece de respaldo jurídico e enseja a indenização dos lucros que deixaram de ser auferidos pelo vendedor, tomando-se por base o histórico de vendas do período anterior, assim como a reativação dos anúncios e a conservação da qualificação e pontuação. 3. Tratando-se de pessoa jurídica não se presume, em regra não excepcionada no caso, a ocorrência de dano moral in re ipsa, cumprindo à empresa provar o dano à sua imagem e conceito perante o mercado, ônus do qual não se desincumbiu. O recorrente alega violação ao artigos 421 do Código Civil, sustentando que a decisão impugnada malfere a livre manifestação de vontade das partes, porquanto interfere na sua autonomia para estipular o que pode ou não ser anunciado em seu marketplace, independentemente da licitude do produto anunciado, razão pela qual entende que não está obrigada a manter um cadastro que viola o seus interesses. Noutro giro, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado ou a que se tenha emprestado interpretação divergente, argumenta que o colegiado se afastou entendimento que promana da Corte Superior e de outros tribunais, ao condenar-lhe ao pagamento de lucros cessantes sem que houvesse prova do quanto a recorrida deixou de auferir. Colaciona julgado do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965. O recorrido em contrarrazões, pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 421 do Código Civil, porquanto a turma julgadora concluiu o seguinte, verbis: “O réu afirma que o produto em questão está proibido de ser vendido por meio de seu sítio eletrônico e que, após a primeira notificação de infração aos termos e condições, o autor manteve os anúncios (...) Com efeito, o produto sob questão não é parte integrante da arma e carece de qualquer relevância para o funcionamento dela. Trata-se, simplesmente, de um artefato, externo à arma com o único propósito de agilizar o seu remuniciamento, permitindo ao usuário carregar integralmente o tambor do revólver de uma só vez, em vez do carregamento “um a um”. Não se enquadra nas proibições legais. Logo, as medidas adotadas pela ré carecem de respaldo jurídico, das quais resultaram, culposamente, danos à autora” (ID 18019544). Com efeito, a decisão colegiada, conforme os excertos suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece transitar o apelo quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO CHALFIN, OAB/DF 49.965. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029